Tribunal: TJDFT
Processo: 0104722-88.2011.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DE OUTRO DÉBITO FISCAL EM PROCESSO DIVERSO. CABIMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR PARCELAMENTO. ATO CONSTRITIVO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL.

1. Tratando-se de sentença extintiva de Execução Fiscal, mostra-se cabível a interposição de recurso de apelação, ainda que com a finalidade de impugnar determinação judicial decorrente do desdobramento do decisum exarado.

2. O parcelamento do débito fiscal tem por efeito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, IV, do CTN), e, por consequência, a suspensão da Execução Fiscal em curso, obstando a realização de atos executórios posteriores.

3. Verificando, contudo, que o ato constritivo aperfeiçoou-se em momento anterior ao parcelamento da dívida tributária, ainda que em autos diversos, inexiste impedimento ao redirecionamento do numerário para garantia da Execução Fiscal cuja tramitação se encontra suspensa.

4. A garantia do débito fiscal, mediante o oferecimento de imóvel pelo executado não afasta a observância da ordem legal prevista no artigo 11, inciso I, da Lei n. 6.830/80.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.